Tribunal: TJDFT
Processo: 0755854-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos à execução fiscal movidos por instituição financeira, que celebrou contratos de arrendamento mercantil e de alienação fiduciária em relação aos automóveis sobre os quais valores de IPVA foram inscritos na dívida ativa.
2. Fato relevante – A instituição financeira embargante é a proprietária dos automóveis perante o registro no Detran.
3. Decisão anterior – A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a duas CDAs com parcelamento vigente; acolheu em parte os embargos para extinguir a execução fiscal pelo pagamento quanto a outras duas CDAs; e rejeitou os embargos à execução fiscal em relação às demais CDAs.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a exigibilidade do crédito tributário (IPVA) em relação à instituição financeira, ante a celebração de contratos de arrendamento mercantil e de alienação fiduciária; (ii) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal pelo pagamento, relativamente a determinadas CDAs, observada a data da quitação.
III – Razões de decidir
5. A empresa arrendante/credora fiduciária, como detentora do domínio útil do veículo arrendado/alienado fiduciariamente, é contribuinte do IPVA, cuja responsabilidade solidária somente é excluída quando transferida a propriedade dos automóveis perante o Detran.
6. Diante da extinção do processo em relação a determinadas CDAs pelo pagamento, que ocorreu somente após o ajuizamento da execução fiscal, os honorários advocatícios são de responsabilidade do embargante-executado, observado o princípio da causalidade.
IV – Dispositivo
7. Recurso do embargado conhecido e provido. Recurso do embargante parcialmente conhecido e desprovido.